Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPC, ART. 914. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatora que deixou de conhecer do agravo de instrumento que atacou a decisão de 1o Grau que indeferiu os pedidos formulados em sede de embargos à execução, ante a não demonstração de segurança do juízo. Presentes os pressupostos, conheço do Recurso, nos termos do art. 81 do RITRJE.
2. A decisão agravada afirmou que, considerando a ausência da garantia do juízo, o agravo de instrumento não foi conhecido, pois interposto em face de decisão que indeferiu pedidos formulados em sede de embargos a execução, nos termos do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Com efeito, em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE estabelece que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
4. Embora o agravante sustente a concretização da garantia do juízo, a informação requisitada por esta Turma e prestada pelo Magistrado de origem, id 48481089, é taxativa quanto à ausência do pressuposto para análise dos embargos, in verbis: “Dessa forma, nos autos da presente execução de título extrajudicial no 0735600-55.2022.8.07.0016 e nos autos de Embargos à Execução no 0746950-40.2022.8.07.0016 a parte executada não comprovou o recolhimento de valores para garantia do Juízo”. Convém esclarecer que a citação nos autos executivos ocorreu no dia 08/08/2022, e, decorridos os três dias para pagamento, não houve penhora nem indicação de bens com o objetivo de garantir o juízo. Acrescente-se, ainda, que os embargos foram protocolados somente no dia 29/08/2022, com fundamento no CPC, art. 914, cujo processo foi extinto ante a inadmissibilidade no procedimento sumaríssimo.
5. Consigne-se, por fim, que o §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. No mesmo sentido o Enunciado 117 do FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial". Nesse contexto, confirma-se a decisão agravada.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.